Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738743-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BR TOWERS SPE1 S.A., AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTAS DESPACHO Na petição de ID 16809431, a recorrente AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. (incorporadora BR TOWERS SPE1 S.A.) informa que tem interesse na realização de acordo e requer o prazo de 20 (vinte) dias para a análise da proposta de ID 16518491, a fim de que seja possível sua aprovação pelas equipes competentes. Defiro conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024